Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-14.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação Rescisória n.o 1005132-14.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se vê da petição acostada no ID 56046452, a requerente pugna pela expedição de Alvará em nome da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT/SA.
Todavia, a Seguradora Líder não figura nos registros deste processo, de modo que não está vinculada ao depósito judicial.
Assim, intime-se a parte autora para que informe os dados de pessoa habilitada nos autos para expedição do referido alvará, no prazo de 10 dias.
Após, retornem.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora